Tribunal: TJMT
Processo: 0046793-58.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046793-58.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA (APELADO), UBETANIA DE MIRANDA - CPF: 010.820.921-00 (VÍTIMA), LUIS CARLOS NEVES DA SILVA - CPF: 011.912.161-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA (APELANTE), DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO – RECONHECIMENTO PELOS OFENDIDOS – DELAÇÃO DO CORRÉU – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PROVA EMPRESTADA VÁLIDA – INTERROGATÓRIO DO COACUSADO NA AÇÃO PENAL CINDIDA SOBRE O MESMO FATO –
2. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DO ARTEFATO NA CENA DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
3. PRETENDIDA A CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
– IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE ADMITIDA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INADEQUAÇÃO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO MODO INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
5. REQUESTADA A APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
6. VINDICADA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– DESACOLHIMENTO – PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL NÃO PODEM SER AFERIDAS COM BASE EM REGISTROS CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ – AÇÕES PENAIS EM CURSO SÃO INSERVÍVEIS PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – VERBETE 444 DA SÚMULA DO STJ –
7. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PARÂMETRO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO PARA A MAJORAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS –
8. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO CÚMULO FORMAL IMPERFEITO DE CRIMES –
IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – NÃO COMPROVADA A DISTINÇÃO DE DESÍGNIOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES CARACTERIZADO –
9. OBJETIVADA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
10. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1. Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga, consistente na prática de atos que compuseram a execução do crime, sendo responsável por adentrar no imóvel juntamente com os demais agentes para subtrair os bens dos ofendidos.
A autoria restou atestada pelo caminho trilhado na investigação, que culminou na identificação do apelante, o qual foi reconhecido por ambas as vítimas, sendo a sua participação confirmada pelo coacusado nas duas fases processuais.

1.2. Ainda que não observadas
in totum
as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à atribuição da autoria ao réu, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação do acusado.

1.3. É hígida a prova emprestada, sobretudo se originária de processo cindido pelo mesmo fato, desde que: a) produzida regularmente, com observância às garantias constitucionais e legais; b) seja oportunizada às partes a efetivação do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal; e c) não consista no único elemento incriminador existente dos autos. Na hipótese, a defesa técnica possuía ciência do teor da delação levada a efeito no interrogatório judicial do corréu ao tempo das alegações finais, bem como o próprio acusado foi inquirido acerca de tal circunstância em seu interrogatório em juízo.

2. No roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, é
prescindível a apreensão e perícia do artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como o depoimento judicial das vítimas. Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT.

3. É pertinente a
valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

4. Nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de motivação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria – e, do mesmo modo, para que seja fixada no patamar máximo –, concepção essa que tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

6.1. Conforme assentou a Terceira Seção do STJ no julgamento do
EAREsp 1311636/MS
“
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.

6.2. Consoante o verbete n.º 444 da Súmula do STJ, não é possível a utilização de procedimentos penais em curso para o agravamento da pena-base
.

7. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico, devendo-se, sempre e sempre, observar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda.

8. Prevalece a compreensão segundo a qual se caracteriza o concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70,
caput
, do Código Penal, se, no delito de roubo, mediante uma só ação, são atingidos dois patrimônios distintos. Por outro lado, quando não há elementos probatórios consistentes para aferir a distinção patrimonial realizada em relação às vítimas na ocasião do crime, não resta comprovada a vontade autônoma de subtrair patrimônios distintos, fator a obstar a caracterização do cúmulo formal imperfeito.

9. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração penal exige pedido expresso na inicial, bem como a indicação de valor e instrução probatória específica, a fim de oportunizar ao acusado o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantia diversa.

10.
Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e tendo ele permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e sua contumácia delitiva, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.

11. Se o
s dispositivos legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

12.
Recurso de apelação da defesa conhecido e desprovido. Recurso de apelação da acusação conhecido e parcialmente provido, tão só para adequar o cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA

APELADOS:

GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0046793-58.2018.811.0042 – Código 570547, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, incisos II e V, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso formal de crimes, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 67693989 a ID 67693996, o
Parquet
se insurge contra a
pena-base
, anelando sua aposição no
patamar máximo
previsto em abstrato, ante a negativação dos vetores atinentes aos
antecedentes criminais
, à
conduta social
e à
personalidade do agente
. Secundariamente pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Sob outro aspecto, requesta o
aumento da fração atinente ao concurso formal de crimes
, por ter o acusado agido com desígnios autônomos e atingido três patrimônios distintos, sendo que as penas, em relação aos delitos praticados contra cada uma das vítimas, devem ser elevadas no patamar de 1/6 (um sexto).

Ainda, ante a ausência de recuperação dos bens subtraídos, objetiva a
fixação do valor mínimo para indenização das vítimas
.

Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Por sua vez, o acusado, assistido tecnicamente pela Defensoria Pública, nas razoes recursais de ID 67694463 a ID 67691562, objetiva a
absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
, com arrimo na negativa de autoria sustentada no interrogatório judicial. Realça que as vítimas não reconheceram o réu perante a autoridade policial e, além disso, em nenhum momento demonstraram certeza quanto à participação dele na empreitada criminosa, destacando, ainda, a desobediência às formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Pontua, também, que a Defesa técnica não anuiu com a utilização do interrogatório do corréu na ação penal originária como prova emprestada na ação penal desmembrada.

Subsidiariamente, vindica o
afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo
, ante a ausência de prova da materialidade, haja vista que o artefato não foi apreendido e periciado.

Sob outra perspectiva, requer a
aposição da pena-base no mínimo legal
, à vista da impossibilidade de utilização das majorantes sobejantes na primeira fase da dosimetria, por haver ofensa ao princípio da legalidade, ante a inobservância do artigo 68 e parágrafo único do Código Penal e verbete n.º 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, almeja o
abrandamento do regime prisional
, assim como
prequestiona
a matéria constitucional, supralegal e legal correlata.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 67694014 ao ID 67694045 (defesa) e no ID 67696114 ao ID 67696137 (acusação), as partes refutam as asserções contrapostas e vindicam o desprovimento dos apelos, sendo que a Defesa novamente prequestiona a matéria debatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 76056980, o conhecimento de ambas as impugnações, o
não provimento do recurso da defesa
e o
parcial provimento do recurso da acusação
,
tão só para adequar o cálculo da pena-base
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
tanto do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto do apelo interposto por
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia originária da Ação Penal n.º 0038446-36.2018.8.11.0042 – Código 547356, no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, na Rua C3, n.º 452, Bairro Nossa Senhora Aparecida, esquina com a Rua H8, em Cuiabá-MT,
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
e o coacusado
Diogo dos Santos Teixeira
,
na companhia de terceiro não identificado
,
mediante violência exercida com emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
,
subtraíram
“
(...) 3 (três) bolsas femininas da Victor Hugo, 1 (uma) adega para vinho, 1 (um) GameBox, 2 (dois) televisores, 1 (uma) TV de 50 polegadas, 1 (uma) TV 40 polegadas, 2 (dois) celulares SAMSUNG, 1 (um) celular S4, 10 (dez) unidades de perfumes importados, estoque de roupas da loja, 1 (um) par de alianças de ouro, 1 (uma) corrente de ouro, 1 (um) toca CD, 1 (um) home theater e 1 (um) veículo FIAT TORO (...)
” (
sic
, denúncia, ID 67688144 – Pág. 02), pertencentes aos ofendidos
Luís Carlos Neves da Silva
e
Ubetânia de Miranda
.

Esquadrinha a peça propulsora que o corréu
Diogo
, munido de uma arma de fogo, dirigiu-se até a Loja Demmily Modas, de propriedade das vítimas, anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo Fiat/Toro, de placas QBS-2092, ocasião em que os ofendidos, totalmente rendidos, entregaram-lhe a chave do automóvel. Na sequência,
Diogo
determinou a
Luís Carlos
e
Ubetânia
que entrassem no carro, anunciando, logo em seguida, que iriam para residência das vítimas.

Segundo a inicial acusatória,
Diogo
se comunicou com
GEANDERSON
através de um fone de ouvido conectado ao celular por todo o caminho percorrido e, dando continuidade ao roubo, ao chegar na residência dos ofendidos, deixou o portão aberto para que seus comparsas entrassem, amarrou as mãos de
Luís Carlos
e
Ubetânia
e os trancou em um quarto.

Nessa ocasião,
GEANDERSON
e o terceiro não identificado adentraram na residência e reviraram a casa em busca de bens de alto valor, como dinheiro, joias, armas
etc
. Entretanto, como nada de muito valor foi encontrado,
Diogo
,
GEANDERSON
e o terceiro não identificado deram início a outra conduta, dessa vez tendo como vítima
Ubetânia
, haja vista que determinaram a ela que lhes mostrasse o saldo bancário, que totalizava a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ato contínuo, com
Ubetânia
rendida,
Diogo
a acompanhou até a agência bancária, local onde a obrigou, mediante violência e grave ameaça, a sacar R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) no caixa eletrônico do Banco Bradesco, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Realizado o saque,
Diogo
retornou à residência das vítimas, onde
Luís Carlos
permanecia com a liberdade restringida pelos demais agentes delitivos, quando
Ubetânia
foi novamente amarrada e colocada em um cômodo com seu cônjuge. Então, os assaltantes subtraíram os bens descritos acima e colocaram-nos no interior do veículo Fiat/Toro. Ao fim, após quatro horas, tomaram rumo ignorado, deixando as vítimas trancadas no quarto.

Consoante descreve a incoativa, somente o veículo foi recuperado e os demais pertences foram avaliados indiretamente no montante de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais).

Por esse fato, foi imputada aos réus a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes, por duas vezes (artigo 157, § 2.º, incisos II e V, c/c § 2.º-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, todos do Código Penal), além de um roubo majorado pelo concurso de agentes, apenas com relação à vítima
Ubetânia
(artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal).

Houve a disjunção processual em relação a
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
, em razão de ele não haver sido encontrado inicialmente para ser citado (decisão de ID 67687539), dando origem à presente ação penal (certidão de ID 67687535), que, regularmente processada, resultou na condenação do acusado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes, por duas vezes.

Contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, a acusação e a defesa.

I.

RECURSO DA DEFESA

I.1.
Da pretendida absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
:

A Defesa Técnica almeja a formalização do
decreto absolutório
à conta da
inexistência ou insuficiência de provas
, à luz do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, enaltece a negativa de autoria sustentada no interrogatório judicial. Realça que as vítimas não reconheceram o réu perante a autoridade policial e, além disso, em nenhum momento demonstraram certeza quanto à participação do acusado na empreitada criminosa, destacando, ainda, a desobediência às formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Pontua, também, que a Defesa não anuiu com a utilização do interrogatório do corréu na ação penal originária como prova emprestada na ação penal desmembrada.

A pretensão desmerece acolhimento.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelo boletim de ocorrência (ID 67688147 – Págs. 05/08), pela ficha de atendimento de local de crime de roubo (ID 67691459 – Págs. 08/10), pelo Relatório de Investigação n.º 270/2018 (ID 67691469 – Págs. 02/03), pelo auto de avaliação indireta (ID 67691497 – Pág. 04) e pela prova oral recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal da Defesa técnica, no ponto analisado neste tópico, consiste na atribuição da autoria do delito ao acusado
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
.

Logo, é de bom alvitre, inicialmente, encadear o raciocínio lógico-dedutivo que, com base nos elementos cognitivos amealhados com a instrução processual penal em juízo, conduzem ao aperfeiçoamento da condenação do réu. Há três argumentos centrais a serem ponderados:
i)
a imprestabilidade do reconhecimento levado a efeito pelas vítimas;
ii)
a impossibilidade de utilização da confissão extrajudicial do acusado; e
iii)
a inutilização da delação judicial realizada pelo corréu em seu interrogatório na ação penal originária deste processo-crime.

a)

A sucessão fática, a investigação e a identificação de GEANDERSON:

Quanto à sucessão fática não há qualquer ponto incontroverso, haja vista a consistente narrativa de ambos os ofendidos nas duas fases judiciais. Auscultadas perante o juízo, tanto a vítima
Ubetânia de Miranda
quanto a vítima
Luís Carlos Neves da Silva
(arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02) narraram que o coacusado
Diogo dos Santos Teixeira
os abordou, com uma arma de fogo em punho, na loja do casal, obrigando-os a adentrar no veículo Fiat/Toro e se dirigirem, já rendidos, até a residência do casal, que se localiza a poucas quadras do estabelecimento comercial.

Lá estando, foram obrigados a deixar o portão aberto, para que dois outros comparsas de
Diogo
entrassem na casa, sendo que durante todo o tempo
Diogo
mantinha contato telefônico, aparentemente, com uma quarta pessoa, que lhe repassava informações. Consoante
Ubetânia
relatou em juízo, eles provavelmente tiveram auxílio de um parente seu, que pode ser essa quarta pessoa com quem
Diogo
conversava ao telefone desde a abordagem inicial.

Dentro da casa,
Ubetânia
e
Luís Carlos
foram amarrados e trancados no quarto, enquanto os agentes delitivos procuravam bens pela casa, inclusive questionando-os sobre os pertences de valor e possível dinheiro existente dentro da residência. Em determinado momento, em razão de não localizarem os bens e valores que acreditavam existir no imóvel, os assaltantes determinaram a
Ubetânia
que lhes mostrasse seu saldo em sua conta corrente e, a seguir,
Diogo
a levou até a agência bancária, para que ela realizasse um saque, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), enquanto
GEANDERSON
e o terceiro não identificado mantiveram
Luís Carlos
em cativeiro.

Ao retornar para a residência,
Ubetânia
foi novamente amarrada dentro do quarto junto ao marido e, então, o apelante, o corréu e o comparsa recolheram diversos bens, colocaram-nos dentro do veículo do casal e tomaram rumo ignorado.

Conforme as vítimas relataram em juízo, apenas o automóvel foi recuperado.

Luís Carlos Neves da Silva
explicou à autoridade judiciária que seu celular, que foi subtraído no evento criminoso, possuía um aplicativo que enviava todas as fotografias registradas pelo dispositivo para seu
e-mail
. Pouco tempo após o fato, quando adquiriu um novo celular, recebeu em seu correio eletrônico uma foto de
Diogo
(ID 67691469 – Pág. 04)
, reconhecendo-o como um dos assaltantes, pois era exatamente quem estava com o rosto descoberto durante o roubo.

Diante disso, levou a imagem e a informação para conhecimento da Polícia e, conforme os investigadores
Luiz Cláudio Torquato da Silva
e
Marcelo Grossi Meira
relataram em juízo (arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Págs. 02/03), a partir da fotografia apresentada pelo ofendido
(ID 67691469 – Pág. 04)
, pesquisaram a imagem apresentada pela vítima nos bancos de dados da Polícia Civil e, então, chegaram até a identidade de
Diogo
, que já possuía registros criminais anteriores (fotografia de ID 67691469 – Pág. 07).

Além disso, houve o cruzamento de outra informação, fornecida pelas vítimas, que relataram ter ouvido
Diogo
chamar um dos outros dois agentes delitivos pelo nome de
“GEAN”
.

No ponto, impende salientar que a vítima
Ubetânia de Miranda
detalhou em juízo (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02) que
Diogo
e
GEANDERSON
discutiram antes de a ofendida ir para o banco, porque
Diogo
acreditou que a vítima não tinha dinheiro na casa, ao passo que
GEANDERSON
não. Naquele momento, os dois se desentenderam e
Diogo
disse “
ela já falou que não tem nada GEAN, ela já falou
”. A seguir, os três assaltantes se afastaram e discutiram, sendo que a ofendida teve a impressão de que chegaram a se agredir,
além de ter escutado
“GEAN”
brigando com
Diogo
, chamando-o de “cagueta” e “linguarudo”
.

Em razão dessa informação, os policiais civis explicaram em juízo ter feito um levantamento, confrontando os registros criminais anteriores de
Diogo
, para saber com quem ele agia em conjunto, assim como foram levantadas informações no bairro, dando cumprimento a uma ordem de serviço, chegando-se à qualificação de
GEANDERSON
, cuja fotografia (ID 67691469 – Pág. 05) foi apresentada para as vítimas e ambas o identificaram como um dos assaltantes que agiu em conjunto com
Diogo
.

Veja-se que, conforme consta da documentação das diligências, após
Diogo
haver sido reconhecido como um dos autores do delito, foram levantados seus registros policiais anteriores, havendo êxito na localização do boletim de ocorrência n.º 2013.214335 (ID 67691469 – Pág. 12 e ID 67691470 – Págs. 01/03), por um fato praticado anteriormente (em 13.08.2013) na companhia de
GEANDERSON
.

Esse elemento, unido a relato dos ofendidos quanto ao apelido revelado por um dos comparsas durante a atividade criminosa, conduziu até a identidade do apelante, inicialmente reconhecido por fotografia. Como o acusado já estava preso por outro fato ao tempo da suspeita de sua identidade, foi realizado seu recambiamento até a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas.

O conjunto de diligências, além de ter sido confirmado pelos policiais civis em juízo, foi registrado no Relatório de Investigação n.º 270/2018 (ID 67691469 – Págs. 02/03).

b)

O reconhecimento pessoal:

Conforme a ofendida
Ubetânia de Miranda
descreveu em juízo (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02), por ter permanecido por muito tempo com o réu durante a ação delitiva, que perdurou desde 17h30 até cerca de 22h,
sentia-se apta a identificá-lo, dada a proximidade que manteve com ele enquanto estava com a liberdade restringida
. Segundo a vítima, durante o assalto, os agentes consumiram drogas, tomaram
whisky
e conversaram bastante.

Ubetânia
explicou que
GEANDERSON
e o terceiro não identificado usavam uma camiseta amarrada no rosto, abaixo dos olhos, de modo que a região do nariz e da boca, assim como toda a parte inferior do rosto estavam cobertos durante todo o tempo que estiveram juntos.

A vítima descreveu que em determinado momento do assalto, seu cachorro latiu mais que o normal e, para não despertar a atenção daqueles que estivessem do lado de fora da casa ou transitassem pela rua,
GEANDERSON
ordenou a ela que desamarrasse o cão, motivo por que precisou ficar abaixada por um longo tempo, ao lado dele, havendo reparado bem o pé do acusado, o chinelo que ele usava e a região do corpo próxima ao pé. Além disso, o réu falava a todo tempo, mandando que soltasse logo o cachorro.

Por isso, na Delegacia, quando olhou para os pés de
GEANDERSON
, conseguiu identificá-lo. Ainda, observou o porte físico do acusado, que é “magrinho” e possui “a canela bem fininha”
, pois pelo vidro era possível ver o corpo todo. Além disso, a vítima afirmou ter ouvido o réu conversar na Delegacia, tendo reconhecido sua voz.

A ofendida explicou à magistrada que o procedimento foi realizado na Delegacia de Polícia entre dez e quinze dias após o fato, oportunidade na qual reconheceu tanto
Diogo
quanto
GEANDERSON
. Explicitou que ambos foram colocados atrás de um vidro escuro, havendo detalhado que apenas os dois rapazes estavam por trás desse vidro no momento do reconhecimento. Afirmou ter constatado, inclusive, que o chinelo do acusado – que era preto, de alça branca, um pouco grosso e não era da marca “Havaianas” – era o mesmo usado por ele no dia do crime.

Por sua vez, o ofendido
Luís Carlos Neves da Silva
assinalou em juízo (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02) que o procedimento aconteceu duas semanas depois do fato, sendo que estava junto a sua esposa no momento do reconhecimento, ocasião em que o acusado e o corréu estavam na sala destinada a tal finalidade.
Descreveu ter identificado
GEANDERSON
pela parte de cima do rosto, que estava descoberta durante o assalto
.

As asserções das vítimas em juízo afastam o argumento trazido nas razões recursais pela Defensoria Pública, no sentido de que elas nunca teriam apresentado firmeza na individualização do réu. Para além disso, torna inócuo o fundamento de que apenas o corréu
Diogo
teria sido identificado na fase administrativa, verificando-se, no ponto, equívoco na formalização do procedimento nos respectivos termos de reconhecimento de pessoa (ID 67691487 – Pág. 04 e ID 67691487 – Pág. 08).

Seja como for, de fato, o reconhecimento pessoal efetivado em sede extrajudicial não seguiu as prescrições legais entabuladas na legislação processual.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece, em síntese, a seguinte sucessão procedimental:
a)
o reconhecedor deverá descrever a pessoa a ser reconhecida;
b)
após isso, aquele cujo reconhecimento se pretenda, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhança;
c)
o reconhecedor será convidado a apontá-lo, garantindo-se, sempre e sempre, a possibilidade de que aquele que deva ser reconhecido não veja o reconhecedor, a fim de se evitar intimidação ou qualquer outra influência que macule o procedimento; e
d)
por fim, deve o ato ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Além disso, consoante entabulado no artigo 228 do CPP, se vários forem os reconhecedores, cada um fará o ato em separado, evitando-se qualquer comunicação entre eles.

Essas regras, há muito tempo, vinham sendo interpretadas pelo Superior Tribunal de Justiça como mera recomendação legal, cuja inobservância não inquinava de nulidade o procedimento e, por conseguinte, a obtenção da prova da autoria do delito.

Está havendo, contudo, uma virada jurisprudencial quanto ao tema, após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, em que a Sexta Turma daquela Corte Superior (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), com o intuito de obstar condenações equivocadas lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, passou a compreender que as disposições do artigo 226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático:
a)
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
b)
à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
c)
pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e
d)
o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento pessoal, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021).

A alteração do entendimento ainda é recente e é possível encontrar julgados recentes do próprio STJ em que é aplicada a compreensão anterior, fator a demonstrar que ainda não se encontra totalmente sedimentado no âmbito daquela Corte Superior, ainda que represente uma paradigmática modificação interpretativa do Tribunal da Cidadania quanto ao assunto.

A despeito da penumbra que se instalou quanto à orientação do STJ sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior daquela Corte Superior, consoante o Enunciado Orientativo n.º 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda pleno de validez:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Com efeito, o próprio julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de o ato ser confirmado por outras provas, que, por si mesmas, conduzam ao convencimento quanto à autoria do delito. Veja-se o seguinte trecho da ementa:

“
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
” (STJ, Sexta Turma. HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. DJe 18.12.2020; destaques apostos).

O caso ora apreciado é bastante
sui generis
, uma vez que o caminho realizado até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram até a identificação de
GEANDERSON
e, conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas,
apenas na presente hipótese
,
dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto
, pode-se conceber que o reconhecimento do acusado pelas vítimas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente.

In casu
, conforme já consignado, o ofendido
Luís Carlos Neves da Silva
explicou em juízo que seu celular subtraído possuía um aplicativo que enviava imediatamente as fotografias registradas pela câmera do aparelho para o seu
e-mail
e, ao comprar um novo celular, recebeu as imagens do telefone roubado, dentre elas, uma fotografia de
Diogo
, reconhecendo-o como o assaltante que participou do roubo com o rosto exposto.

Diante disso, levou a fotografia para conhecimento da Polícia Civil e os investigadores, em pesquisas ao banco de dados, obtiveram êxito em encontrar a imagem do corréu e identificá-lo. A partir da qualificação de
Diogo dos Santos Teixeira
, os policiais civis pesquisaram seus registros criminais anteriores, atentos aos relatos da ofendida
Ubetânia de Miranda
, quem forneceu a informação de um desentendimento havido durante o assalto, em que um dos agentes falou o nome
“GEAN”
enquanto brigava com outro, sucedendo-se mais desentendimentos entre os criminosos por esse motivo.

À vista disso, os agentes de segurança pública buscaram nos documentos para verificar se
Diogo
possuía um parceiro em suas investidas criminosas, logrando encontrar um boletim de ocorrência em que
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
figurava como suspeito ao lado do coacusado.

Inicialmente, as vítimas o reconheceram por fotografia e, na sequência, pessoalmente, valendo-se de elementos como a parte superior do rosto (olhos para cima), estrutura corporal, região dos pés e entorno e o chinelo utilizado tanto no dia do fato quanto no dia do reconhecimento. Além disso, os ofendidos reconheceram a voz do acusado.

Note-se que as vítimas estiveram na companhia do infrator por cerca de cinco horas, mantendo com ele diálogos, sendo possível observar a parte descoberta do rosto, além de toda a estrutura corporal, a forma de gesticular e se comportar, sem perder de vista a inusitada ocasião que determinou a soltura do cachorro e proporcionou à ofendida que observasse com bastante atenção os pés do réu.

Diante desse panorama, invalidar o reconhecimento pessoal pela parcial inobservância às normas legais de regência constituiria preciosismo exagerado, haja vista que as irregularidades observadas são incapazes de macular o ato na hipótese retratada nesta ação penal.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo em todo pelas singularidades incidentes no presente caso.

De todo modo, para além do reconhecimento pessoal operado pelas vítimas, subsiste a delação do corréu, a ser tratada em subtópico específico.

c)

A versão do acusado:

Interrogado perante a autoridade judiciária,
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 03) negou qualquer envolvimento com o fato, assinalando que conhece o coacusado
Diogo
apenas “de vista”. Informou que, segundo soube, o comparsa de
Diogo
seria uma pessoa chamada
Pierre Matheus
. Perguntado por que razão o corréu o teria delatado, afirmou que já tiveram desavenças.

Apontou, ainda, ter sofrido agressões na Delegacia de Polícia. De fato, há fortes indícios de que a confissão extrajudicial (ID 67691487 – Págs. 05/07) tenha sido obtida mediante violência policial, uma vez que o respectivo laudo de exame de corpo de delito constatou a presença de equimoses pelo corpo do réu, concluindo que ele apresentava lesões corporais recentes, provocadas por ação contusa, a despeito de inexistirem elementos para afirmar ou negar tortura (ID 67692453 – Págs. 02/08).

Diante desse cenário, ainda ao tempo da audiência de apresentação, a magistrada que conduziu o feito determinou a remessa de cópias da documentação para o Ministério Público, a fim de que aquele órgão adotasse as providências pertinentes no interesse do controle externo da atividade policial (decisão de ID 67687546 – Págs. 01/02).

Nesse contexto,
não há como valorar as asserções tecidas pelo acusado em seu interrogatório extrajudicial
, prevalecendo, em sua autodefesa, a versão declinada em juízo.

d)

A delação do corréu:

Interrogado perante a autoridade policial, o corréu
Diogo dos Santos Teixeira
(ID 67691487 – Págs. 09/10) admitiu ter praticado a infração penal na companhia do acusado
GEANDERSON
e de ‘
Matheuzinho do Tijucal
’, havendo recebido informações de uma quarta pessoa, que não participou do assalto para não ser reconhecida. O coacusado disse, também, ter recebido apoio de uma quinta pessoa (motorista que possuía ciência do assalto), que os deixou nas imediações do local do fato.

A sucessão fática descrita por
Diogo
é idêntica àquela alinhada pelos ofendidos. Quanto à
GEANDERSON
, afirmou, em síntese, que foi o apelante quem o apresentou à pessoa que repassou as informações quanto a um suposto valor vultoso havido dentro da residência alvo do crime. Além disso, segundo
Diogo
,
GEANDERSON
chegou na casa já após as vítimas estarem rendidas, cabendo ao recorrente reunir os objetos de valor existentes no imóvel enquanto o corréu saiu com a ofendida para a realização do saque. Ainda, incumbiu a
GEANDERSON
a venda das joias subtraídas da residência a um receptador no calçadão, em Cuiabá.

Diogo dos Santos Teixeira
confirmou essas asserções em juízo, ocasião na qual reiterou que
GEANDERSON
era seu comparsa. Além disso, o corréu confirmou que discutiu com o apelante dentro da casa e, por descuido, falou o nome dele, circunstância que deixou o recorrente irritado (cópia da sentença prolatada na Ação Penal n.º 0038446-36.2018.8.11.0042 – Código 547356; ID 67688176 – Págs. 03/04).

A Defesa Técnica, contudo, almeja a inutilização da delação judicial do corréu, por constituir, a seu sentir, elemento inapto ao convencimento do juízo, uma vez que não houve anuência com o empréstimo dessa prova em específico, produzida na ação penal originária deste processo-crime.

Inicialmente, impende rememorar, que, após o desmembramento da ação penal, a magistrada determinou que as partes se manifestassem quanto ao empréstimo dos depoimentos judiciais das vítimas
Ubetânia de Miranda
e
Luís Carlos Neves da Silva
e das testemunhas, os policiais
Luís Cláudio Torquato da Silva
e
Marcelo Grossi Meira
, produzidos na ação penal originária (decisão de ID 67692453 – Pág. 10), circunstância com a qual anuíram a acusação (ID ID 67692453 – Pág. 12) e a defesa (ID 67692477 – Pág. 07), sucedendo-se a juntada das respectivas atas de audiência e mídias contendo os arquivos (ID 67692477 – Págs. 09/11 e ID 67692485 – Págs. 01/02; arquivos audiovisuais posteriormente alocados no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Págs. 02/03).

Ao tempo do oferecimento das alegações finais por memoriais (ID 67692516 – Pág. 07 até o ID 67688169 – Pág. 08),
o Ministério Público juntou cópia da sentença condenatória prolatada em desfavor de
Diogo dos Santos Teixeira
nos autos do processo-crime originário
, a Ação Penal n.º 0038446-36.2018.8.11.0042 – Código 547356 (ID 67688176 e ID 67688195),
na qual consta a transcrição do interrogatório judicial do corréu
, em que
Diogo
, conforme já alinhado acima, admite a prática do crime na companhia de
GEANDERSON
.

A Defensoria Pública, por sua vez, na oportunidade em que apresentou suas alegações finais por memoriais (ID 67691512 ao ID 67692554), argumentou que inexistiu anuência da Defesa Técnica com o aproveitamento do interrogatório do corréu como prova emprestada e, nessa extensão, a seu sentir, a sentença condenatória prolatada em desfavor de
Diogo
não pode ser utilizada como prova para embasar a condenação de
GEANDERSON
,
fundamento esse reiterado nas razões recursais
.

Na sentença prolatada nestes autos, a juíza utilizou exatamente o conteúdo da sentença condenatória do corréu, juntada pela acusação com as alegações finais. Assim, em seu pronunciamento de mérito nesta ação penal (ID 67692587 – Págs. 01/02) a magistrada fez referência às fls. 187/188 do processo físico, que, após a digitalização corresponde ao ID 67688176 – Págs. 03/04: exatamente o trecho da cópia da sentença juntada pelo Ministério Público onde está consignada a transcrição do interrogatório de
Diogo dos Santos Teixeira
.

Na hipótese, há de consignar a higidez da utilização do interrogatório judicial do corréu como elemento de prova nesta ação penal. Isso porque
a ação penal na qual o elemento de cognição foi colhido trata do mesmo fato em apuração neste processo
,
havendo observância às garantias constitucionais na realização do ato
.

Além disso, a prova foi internalizada neste processo de forma documental, com a juntada da sentença condenatória pela acusação quando do oferecimento dos memoriais,
sendo oportunizada à Defesa Técnica o conhecimento quanto ao seu conteúdo
, ainda que nos respectivos memoriais a Defensoria Pública tenha se insurgido tão somente contra a sua utilização para fins de convencimento e não contra o teor do interrogatório do corréu em si.

Nesse sentido,
nestes autos houve a efetivação do contraditório e da ampla defesa, inexistindo mácula à garantia constitucional inerente ao devido processo legal
. Ademais,
em seu interrogatório judicial
,
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA

contrapôs as asserções do coacusado
, indicando que teria desavenças com ele.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
” (STJ, Quinta Turma. HC 117.952/PB. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 27.05.2010. DJe 28.06.2010).

De todo modo, “
a jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva
” (STJ, Quinta Turma. RHC 141.981/RR. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 23.03.2021. DJe 29.03.2021; destaques apostos).

O Tribunal da Cidadania compreende, ainda, que
a manifestação das partes quanto à prova emprestada nas alegações finais é suficiente para determinar a efetivação do contraditório e da ampla defesa, tudo em respeito ao devido processo legal
. Observe-se:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DESIGNADA PARA O INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES NO PROCESSO EM QUE A PROVA FOI PRODUZIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)
2. "Conforme entendimento desta Corte Superior, uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida" (AgRg no AREsp 1.104.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

3.
Na hipótese, a Defesa, em suas alegações finais, rebateu as informações contidas na prova emprestada, o que demonstra que teve acesso ao referido conteúdo e pôde exercer o direito ao contraditório, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade
.
(...)
”

(STJ, Sexta Turma. HC 446.296/ES. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 23.04.2019. DJe 30.04.2019; destaques apostos).

Não bastasse isso, a Corte Superior de Uniformização da Lei Federal possui orientação segundo a qual
a prova emprestada, originária de processo cindido pelo mesmo fato, se produzida regularmente, e, não sendo o único elemento incriminador constante dos autos, constitui elemento de cognição hígido para a formação do convencimento do julgador
. Atente-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FUGA DO AGENTE. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. RECAPTURA. UTILIZAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINAL, QUE TRAMITOU EM DESFAVOR APENAS DO CORRÉU. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Essa Corte superior entende não haver nulidade na admissão de prova emprestada de processo cindido em razão da evasão do acusado que antes figurava como coautor, mormente quando colhida originariamente sob o crivo do contraditório e quando a prova alienígena não for o único elemento probatório produzido nos autos, assumindo caráter meramente complementar, conforme ocorreu no presente caso
. Precedentes.
(...)
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 447.336/SC. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 06.06.2019. DJe 13.06.2019; destaques apostos).

À luz dessas orientações e desses fundamentos, entendo pertinente e hígida a utilização da delação judicial realizada pelo corréu
Diogo dos Santos Teixeira
em seu interrogatório na Ação Penal n.º 0038446-36.2018.8.11.0042 – Código 547356, originária deste processo-crime.

e)

A condenação e as teses absolutórias da defesa:

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal e realizadas as necessárias ponderações quanto à validade de parte do acervo probatório, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão absolutória não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não foi um dos coautores do roubo, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Nesse sentido, salta aos olhos a fragilidade do argumento trazido por
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
para invalidar o teor da delação perada pelo corréu, a indicar que o apontamento de sua autoria por
Diogo dos Santos Teixeira
teria se dado tão somente em razão de desavenças entre eles.

Sob outro aspecto, enfatize-se que abundam as provas que indicam a autoria do acusado. Existem os consistentes relatos de ambas as vítimas, os testemunhos dos policiais, os meandros seguidos na investigação (longamente descritos nos itens anteriores), além da delação do corréu em ambas as fases processuais.

N’outras palavras: o caminho trilhado na investigação culminou na identificação do apelante, o qual foi reconhecido por ambas as vítimas e cuja autoria foi confirmada pelo coacusado.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal do réu
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
.

I.2.
Do pretendido afastamento da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo
:

A Defensoria pública objetiva a
extirpação da majorante do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, ante a ausência de prova da materialidade, haja vista que o artefato não foi apreendido e periciado.

As premissas utilizadas pela Defesa são inconsistentes, tanto sob o aspecto fático quanto sob o aspecto jurídico.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

A despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.654/2018), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra da vítima é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

No caso ora examinado, ainda que não tenha havido a apreensão e perícia do artefato apreendido, os elementos de convicção subsistentes permitem atestar a materialidade delitiva apta à incidência da majorante descrita no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Auscultados perante o juízo, os ofendidos
Ubetânia de Miranda
e
Luís Carlos Neves da Silva

(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02)
assinalaram que foram rendidos ainda na loja do casal pelo corréu
Diogo
, que a todo tempo empunhava uma arma de fogo, conduzindo-os sob a mira do artefato até a residência onde habitavam e lá permaneceram, com a liberdade restringida, sendo ameaçados com o instrumento bélico.

Essa circunstância foi confirmada pelo coacusado

Diogo dos Santos Teixeira
nas duas fases processuais (ID 67691487 – Págs. 09/10 e ID 67688176 – Págs. 03/04).

Apenas em preito à retórica, f
rise-se, por curial, que a Defesa não foi capaz de demonstrar ou mesmo incutir dúvida a inculcar que o réu não possuía conhecimento acerca da utilização de uma arma de fogo no palco criminoso.

Assim,
comprovada a unidade de desígnios entre os acusados, o fato de,
aparentemente
, apenas o corréu
Diogo dos Santos Teixeira
haver empunhado a arma de fogo durante o crime,
de per si
, não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma em desfavor de
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
, pois resta comprovado, à saciedade, que os acusados atuaram de maneira ativa e decisiva para a consecução do crime, de forma igualmente determinante, estando todos previamente ajustados e com tarefas atribuídas, caracterizada a coautoria delitiva.

Desse modo, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, tem-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no excerto de julgado: “
(...) por se cuidar de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, é prescindível que o paciente esteja em posse da arma, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do Código Penal
” (STJ. Sexta Turma, HC 293.746/SP. Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP). Julgado em 01.12.2015. DJe em 14.12.2015; destaques apostos).

Portanto,
caracteriza-se de forma satisfatória a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

I.3.
Da aposição da pena-base no patamar mínimo
:

A Defesa almeja a
aposição da sanção basilar no piso legal
, à vista da impossibilidade de utilização das causas de aumento sobejantes na primeira fase da dosimetria da pena, por haver ofensa ao princípio da legalidade, ante a inobservância do artigo 68 e parágrafo único do Código Penal e do enunciado n.º 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez mais, razão não assiste ao órgão de assistência judiciária, pois havendo a incidência de mais de uma causa de aumento de pena no caso concreto, uma delas pode ser utilizada regularmente na terceira fase da dosimetria e a(s) remanescente(s) pode(m) servir de base para a exasperação da sanção basilar.

Consoante articulado no item anterior, o juízo
a quo
compreendeu corretamente que a infração penal patrimonial está majorada pelo emprego de arma de fogo e, de acordo com a determinação legal insculpida no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Estatuto Repressivo, exasperou a sanção penal em 2/3 (dois terços) na terceira etapa do procedimento de individualização da pena.

Para além disso, a magistrada reconheceu estar o roubo majorado por ter sido cometido em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas, hipóteses previstas, respectivamente, nos incisos II e V do § 2.º do artigo 157 do Código Penal e, por esse motivo, compreendeu serem negativas as
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria.

Impende destacar que esse raciocínio está amparado no Enunciado Orientativo n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a estabelecer que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Aliás, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, “
n
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Registre-se que, conforme
o entendimento instituído no âmbito dos Tribunais Superiores para o delito de roubo majorado, com a implementação de mais de uma circunstância que constitua causa de aumento de pena, abrem-se possibilidades para a mensuração de tais parâmetros na dosimetria da pena.

O primeiro deles constitui inteligência decorrente do verbete n.º 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

À época da edição do verbete, não vigiam dentre nós as modificações operadas no artigo 157 do Código Penal pela Lei n.º 13.654/2018. O raciocínio por ele instituído, contudo, determina que há um intervalo possível para o aumento de pena na terceira fase da dosimetria, desde que implementadas no plano fático quaisquer das hipóteses previstas em seus respectivos incisos do § 2.º do artigo 157 do Estatuto Repressivo, sendo certo que o
quantum
de aumento eleito deve ser justificado de forma fundamentada, com base em elementos de cognição recolhidos com a instrução e aptos a, se for o caso, lastrearem a exasperação acima do patamar mínimo. Nesse sentido, é inservível, para o aumento acima do patamar mínimo, a mera indicação da quantidade de majorantes caracterizadas no caso concreto.

Sob outro viés, doutrina e jurisprudência admitem a utilização dessas circunstâncias em fases diversas da dosimetria da pena. Assim, uma delas pode justificar a exasperação na terceira etapa dosimétrica e a(s) outra(s) pode(m) constituir elemento suficiente à elevação da pena-base, na primeira etapa da individualização da pena, por refletir a valoração negativa de algum vetor judicial.

Nesse sentido, para além do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR do TJMT, é a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no AREsp 1796660/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 23.02.2021. DJe 26.02.2021; destaques apostos).

Por conseguinte,
é indevida a condução da pena-base ao mínimo legal
.

I.4.
Do pleito de abrandamento do regime prisional
:

Ante a inexistência de correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de arrefecimento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Veja-se que, mesmo após analisadas todas as teses de dosimetria da pena articuladas no recurso da defesa, a sanção final permanece estabelecida em
patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão
, preservando-se, também, a
aferição negativa dos vetores judiciais
referentes às circunstâncias e consequências do crime, fatores esses a recomendarem a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “
a
”, e § 3.º, do Código Penal.

II.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

II.1.
Dos pedidos relacionados à pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, pretende o Ministério Público
a aposição da sanção basilar no
patamar máximo
previsto em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal incriminador, ante a negativação dos vetores atinentes aos
antecedentes criminais
, à
conduta social
e à
personalidade do agente
.

No que concerne à
conduta social
e à
personalidade do agente
, alega o Ministério Público que a negativação de tais vetores estaria autorizada tanto em razão da vasta experiência da magistrada de origem na esfera criminal quanto em razão da folha de antecedentes criminais do recorrido evidenciar uma conduta social desajustada e uma personalidade agressiva e perversa, voltada para o crime, sendo esse comportamento destemperado merecedor de maior reprovabilidade.

As premissas em que se amparam a súplica do
Parquet
, contudo, encontram-se evidentemente equivocadas para as negativações pretendidas. A experiência da magistrada de origem com a atuação em matéria penal não constitui fator suficiente para autorizar, por si só, a exasperação da pena-base, sobretudo ao se verificar a inexistência de elementos concretos para aferir os vetores relacionados à personalidade do agente e à conduta social.

Nesse sentido, aliás, verifica-se que não foram produzidas provas hábeis para demonstrar que o comportamento do acusado no seio social, considerando-se a comunidade onde vive e os locais onde frequenta e convive com sua família, seja deturpado. Além disso, não há prova técnica suficiente à constatação de uma personalidade agressiva e perversa, por não ter a juíza de primeiro grau apuração técnico-profissional para essa percepção.

Os elementos remanescentes estão a demonstrar, tão e somente, as experiências criminais anteriores do réu, cuja ponderação, para fins de dosimetria da pena, deve ser realizada na primeira fase, no âmbito da avaliação dos antecedentes criminais, e/ou, na segunda fase, para fins de caracterização da reincidência.

Assim, os motivos apontados nas razões recursais da acusação para a negativação desses vetores judiciais são incompossíveis com a moderna compreensão jurisprudencial acerca do tema, de resto, pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.º 1.311.636/MS, em que se assentou que
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais
. Para além disso, no mesmo julgado, o Tribunal da Cidadania entendeu o seguinte:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.
”

(STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019; destaques apostos).

Seja como for, na vertente hipótese, o réu responde a outras quatro ações penais (0042970-13.2017.8.11.0042; 0017876-34.2015.8.11.0042; 0020807-73.2016.8.11.0042; e 0031491-86.2018.8.11.0042),
todas ainda em trâmite
na primeira instância na Comarca de Cuiabá, de modo que
não ostenta nenhuma condenação penal transitada em julgado
e, consoante o enunciado n.º 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Sendo assim,
para além de não haver motivação suficiente para a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade do agente,
não subsistem elementos aptos para a negativação dos antecedentes criminais
.

Nesse horizonte,
subsiste apenas a aferição pejorativa das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, em relação às duas infrações penais por que foi condenado na sentença e, diante disso, a magistrada
a quo
exasperou a sanção basilar em 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos delitos.

À vista desse contexto,
a condução da pena-base ao patamar máximo
é manifestamente despropositada
, haja vista inexistir gravidade suficiente a autorizar tal mensuração no caso concreto.

A propósito, não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de motivação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, concepção essa que tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Em outra direção, o
Parquet
pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Conquanto esse critério evidencie-se lastreado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na presente hipótese
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo órgão de acusação avulta-se mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.

No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Na presente hipótese, melhor se destina às finalidades mencionadas o parâmetro que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, aferrolhar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com espeque nos contornos do caso concreto.

Sobreleve-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que perfilha tal entendimento:

“[...]
baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal
[...]”
(STJ, Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2016, DJe 19.12.2016; destaques apostos).

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 09 (nove) meses para cada vetor judicial negativado, perfazendo, para cada um dos roubos, a exasperação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, a totalizar a
sanção basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
20 (vinte) dias-multa
.

II.2.
Do concurso de crimes
:

Sob outro aspecto, o
Parquet
requesta o
aumento da fração atinente ao concurso formal de crimes
, por ter o acusado agido com desígnios autônomos e atingido três patrimônios distintos, sendo que, em relação aos delitos praticados contra cada uma das vítimas, as respectivas penas devem ser elevadas no patamar de 1/6 (um sexto).

O pedido do Ministério Público é manifestamente despropositado.

Inicialmente, é de bom alvitre salientar que, consoante se verifica dos depoimentos das vítimas
Ubetânia de Miranda
e
Luís Carlos Neves da Silva
em juízo (arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 67696139 – Pág. 02), assim como da lista dos bens descritos no auto de avaliação indireta (ID 67691497 – Pág. 04), apenas coisas pertencentes ao casal foram subtraídas na cena do crime, assim como estoque de roupas da loja que lhes pertencia e que estava na residência do casal, de modo que apenas dois patrimônios foram atingidos: de
Ubetânia
e de
Luís Carlos
.

Além disso, ao conduzirem
Ubetânia
até a agência bancária para que realizasse um saque, os réus não cometeram um crime autônomo, distinto do roubo que já estava em curso, de modo que não se pode cogitar que, na cena do delito, tenha havido mais de duas infrações patrimoniais. O ato de levar a vítima para sacar dinheiro estava inserido no contexto do assalto, em detrimento da própria
Ubetânia
e de seu marido, sendo que, conforme já se consignou, apenas o patrimônio dos dois ofendidos foi atingido com a ação do acusado e seus comparsas.

Dessa arte, é insofismável que
não há espaço para compreender que teriam sido praticados três roubos
, como pretende o
Parquet
.

N’outro aspecto, é impertinente entender que o réu e os demais agentes teriam agido com desígnios distintos em relação a cada uma das vítimas, haja vista que direcionaram o crime, precipuamente, para
Ubetânia
, colhendo-a na companhia de seu marido,
Luís Carlos
, na ocasião da abordagem criminosa inicial. Ademais, a todo tempo, o acusado e os comparsas perpetraram a conduta na residência do casal, sem haver certeza de que teriam realizado efetiva diferenciação entre os bens de ambos.

Logo,
não há elementos probatórios consistentes o suficiente para aferir a distinção patrimonial realizada em relação às vítimas na ocasião do crime
, pois
não se comprovou a vontade autônoma de subtrair patrimônios distintos
.
Prevalece, aliás, apenas a compreensão de que duas pessoas suportaram prejuízo patrimonial com a conduta do réu
.

Nessa ramificação cognitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, em casos que tais, estar-se-á diante de concurso formal próprio de crimes:

“
(...) Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém,
para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.
In casu, malgrado haja prova de que o réu subtraiu bens do estabelecimento comercial e o celular de um dos funcionários da empresa, a Corte de origem apenas reconheceu ter sido comprovado que o telefone celular pertencia a outra vítima, sem nada mencionar acerca da existência de desígnios autônomos, devendo ser reconhecido o concurso formal próprio
. Precedente. (...)
” (STJ, Quinta Turma. HC 205.706/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 18.08.2016. DJe 24.08.2016; destaques apostos).

Assim, há de ser aplicada, conforme bem articulado no pronunciamento judicial de mérito, a regra do
concurso formal próprio de crimes
, extraída do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal:

“
Art. 70 –
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
”

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no Enunciado Orientativo n.º 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Quanto ao mais, verifica-se que o
quantum
de exasperação adotado pela magistrada em razão do concurso formal próprio de crimes levou em conta a quantidade de infrações penais comprovadamente praticadas (duas) e, por conseguinte, implicou na exasperação de uma das respectivas penas em um sexto, haja vista que idênticas. O raciocínio para a realização desse procedimento está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema.

Logo,
não há reparos a serem operados na sentença quanto à aplicação do concurso formal de crimes
.

II.3.
Do novo procedimento de dosimetria da pena:

Consoante a fundamentação exposta nos itens antecedentes, faz-se necessária a revisão do procedimento de individualização da sanção penal.

Na primeira etapa da dosimetria
, deve a pena-base,
para cada uma das infrações penais
, ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
20 (vinte) dias-multa
.

Não incidem circunstâncias legais
, sejam agravantes, sejam atenuantes.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, incide no
quantum
fixo de 2/3 (dois terços) e implica no incremento de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
para cada um dos delitos
, perfazendo, pois, a sanção de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
em relação cada infração penal.

Consoante o mesmo parâmetro utilizado na sentença, tendo em vista o
concurso formal próprio de crimes
(artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), e a prática de duas infrações penais, uma das penas privativas de liberdade definitiva deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, totalizando a pena final em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
.

Por sua vez, as penas pecuniárias, nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser somadas, totalizando
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no piso legal.

II.4.
Pedido de condenação à reparação do dano causado pela infração penal
:

Por fim, a acusação pretende, diante d
a ausência de recuperação dos bens subtraídos, a
fixação do valor mínimo para indenização das vítimas
.

Quanto ao tema, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso’ (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.)
” (STJ,
Sexta Turma
. AgRg no REsp 1785526/MT. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 25.06.2019. DJe 02.08.2019).

Na vertente hipótese,
não houve pedido expresso nem na denúncia
(ID 67688144 – Págs. 01/04)
nem na respectiva peça de acompanhamento
(ID 67688144 – Págs. 05/06) para que na sentença condenatória fosse fixado valor mínimo para a reparação dos danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal.

Essa circunstância, conforme consignado na sentença (ID 67692596 – Pág. 07) desvela a impossibilidade de arbitramento do respectivo montante indenizatório, motivo por que
deixo de condenar o acusado à reparação dos danos causados pela infração penal
.

III.

PREQUESTIONAMENTO

A Defesa, nas razões e contrarrazões recursais, e a acusação, nas razões recursais, prequestionam toda a matéria debatida, sob o enfoque constitucional, supralegal e legal, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

IV.

PRISÃO PREVENTIVA

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada com restrição de liberdade das vítimas por quase cinco horas, com emprego de arma de fogo e colaboração de ao menos dois outros agentes criminosos, para além de informações prestadas por uma quarta pessoa.

Observa-se, nesse horizonte, que a dinâmica fática evidencia que a violência empregada envolveu deslocamento das vítimas do local de trabalho até onde residiam, além de saída do domicílio para realização de um saque em uma agência bancária.

Além disso, verifica-se a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de quatro ações penais em curso na Comarca de Cuiabá
(0042970-13.2017.8.11.0042; 0017876-34.2015.8.11.0042; 0020807-73.2016.8.11.0042; e 0031491-86.2018.8.11.0042)
, todas por delitos patrimoniais assemelhados.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva (ID 67691973 – Págs. 06/09 e ID 67691986 – Pág. 01) e reiterados na sentença (ID 67692596 – Pág. 06/07), ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, bem como recomendado na prisão em que se encontra, por ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço ambas as impugnações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença prolatada
pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na
Ação Penal n.º 0046793-58.2018.8.11.0042 – Código 570547
, tão-somente para
adequar o cálculo das sanções basilares
e reajustar, por consequência, a
pena final
para
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021